Tribunal: TJPA
Processo: 0805781-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805781-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO GEOVANE FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 080
5781
-
08
.20
20
.8.14.0000

IMPETRANTE:
WALBERT PANTOJA DE BRITO
(DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
JOAO GEOVANE FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE
BARCARENA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO
147
,

“CAPUT”,
C/C ART
IGO
129
,
§9°,
AMBOS
DO CPB
E ART.
7º,
INCISOS I, II E V, E ART. 24-A, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.340/06
(AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBITO ).

1.
DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
INOCORRÊNCIA.

S
egregação cautelar suficientemente motivada.
A
decretação da prisão do paciente
se
respalda no risco à coletividade e a ordem pública, por ter praticado o crime de forma violenta contra sua ex-companheira e mãe de seus
cinco
filhos,
em sua residência, após ter sido ameaçada de morte, foi agredida pelo seu ex-companheiro
.
O
paciente
embora tenha negado a
prática delitiva
à
autoridade policial
, confirmou que já tinha sido preso anteriormente por violência doméstica, tendo conhecimento da medida protetiva aplicada
.
A
gravidade da prática do delito,
e a reiteração delitiva
se mostra evidente.
N
ão se mostra razoável que, pessoa envolvida, em delito de tamanha gravidade, seja colocada em liberdade, restando devidamente justificada a manutenção da prisão preventiva, por estarem presentes materialidade do crime e indícios de autoria.

2.
DAS MEDIDAS CAUTELARES EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19
.

TESE NÃO ACOLHIDA.
A defesa não trouxe aos autos provas que o paciente
faça parte do grupo de
risco de contaminação do novo Coronavírus
,
bem como
comprovação de que o
paciente
se encontra com a saúde extremamente

debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisiona
l,
ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19, ou, que esteja com superlotação com inexistência de assistência médica, ou ao menos, sua ineficácia.

3.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA
. A
s
condições pessoais favoráveis, tais como possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA.
P
recedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias do mês de
julho
de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém/PA, 02 de
julho
de 20
20
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 080
5781
-
08
.20
20
.8.14.0000

IMPETRANTE:
WALBERT PANTOJA DE BRITO
(DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
JOAO GEOVANE FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE
BARCARENA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrad
o
em
16/06/2020
, em favor de
JOÃO GEOVANE FERREIRA DA SILVA

contra ato do
Juízo de Direito
da
3
ª Vara
Criminal de Barcarena, nos autos de nº
0003322-42.2020.8.14.0008
.

Narra o impetrante que o
paciente
foi preso em flagrante no dia 09/06/2020, por volta das 22h00min, porque estaria supostamente próximo à casa da vítima
MAYANA DA SILVA SOUZA
, e que por este motivo teria quebrado medidas protetivas, sendo indiciado por crimes de violência doméstica e ameaça.

O inquérito foi homologado e a prisão preventiva decretada, por ter,

supostamente, incorrido na prática delitiva do art.

147
, “caput”,
c/c art.129
,
§9°,
ambos
do CPB
e art.
7º,
incisos I, II e V, e art. 24-A, caput, ambos da Lei nº 11.340/06

Ocorre que, o juízo plantonista entendeu por decretar a prisão preventiva a partir de fundamento demasiado genérico
,
diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva, razão pela qual se mostra descabida e ilegal sua decretação, merece
ndo
a decisão ser reformada pelos fundamentos apresentados, bem como pelo princípio da homogeneidade.

Ressaltou ainda que o paciente é possuidor de bons antecedentes e que possui residência fixa.

Destacou por derradeiro
que o encarceramento é o último recurso a ser

utilizado neste momento de adversidade ocasionado pela pandemia do COVID-19, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos de internos, de forma a preservar a saúde de todos. Esse pensamento, aliás, está em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Por tais razões,
requereu,
ante a ilegalidade,
decorrente de
fundamentação genérica
da aplicação da prisão preventiva
, bem como

diante da situação excepcionalíssima que vive o Brasil e o mundo, por conta do

contágio progressivo causado pelo COVID
-
19, denominado Novo Coronavírus é que

se faz necessário a concessão do alvará de soltura ao paciente.

Deneguei
a liminar
(ID.3206834)
dos autos, solicitando informa
çõ
es
à
autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informa
çõ
es
(
ID. 3232120
), o ju
í
zo de
primeiro grau
esclareceu
o que segue:

“
O Delegado de Polícia, comunicou a prisão em flagrante do nacional JOÃO
G
EOVANE DA SILVA em 10 de junho de 2020, autuado por ter cometido o ilícito penal tipificado dos art. 129, §9º, 147 do CPB e art. 24-A Lei nº 11.340/2006. De acordo com os autos da prisão em flagrante, o paciente foi autuado em flagrante na data 09/06/2020 quando tentava evadir-se da casa da vítima, que fora agredida fisicamente e ameaçada. Cumpre ressaltar, que houve descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada em face da vítima.

Mediante análise da prisão em flagrante e representação da Autoridade

Policial, o Juízo homologou e a converteu em preventiva na data 10/06/2020. No que se refere a audiência de custódia, cumpre destacar que de forma fundamentada deixou de ser realizada nos termos do art. 8º da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

A Autoridade Policial concluiu o procedimento do inquérito policial e assim houve a remessa ao Ministério Público para fins de análise de eventual oferecimento de denúncia em 18/06/2020.

Ressalte-se, permanece a segregação cautelar do paciente e diante do atual estado de restrição sanitária em conformidade com a Resolução nº 313 do CNJ e a Portaria Conjunta nº 04/2020 GP TJE-PA, as informações foram prestadas mediante consulta ao sistema LIBRA do TJE-PA.

Nesta
Superior Instância
(
ID.3241466
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
M
arcos
A
ntonio
F
erreira das
N
eve
s
, manifestou
-se
pelo
conhecimento

do mandamus, p
orém, no mérito, pela sua
denegação
da ordem.

É o Relatório
.

Passo a proferir o voto

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo
, e, face a emergência sanitária consistente na epidemia pelo coronavirus (COVI-19)
, bem como o requerimento de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e
por fim o paciente possuir
condições pessoais favoráveis.

1.
DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de
primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

(...)
No que se refere a representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva, esta modalidade de constrição da liberdade do indivíduo se reveste de caráter cautelar e conforme disposição no art. 312 do CPP, sua necessidade deve ser pautada nas seguintes circunstâncias: como forma de garantir a ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Mediante representação da Autoridade Policial ou requerimento formulado pelo Ministério Público, o Juiz poderá decretar a prisão preventiva como medida cautelar durante o inquérito ou instrução criminal, sendo imprescindível aferir os pressupostos legais. Da análise detida aos autos da prisão em flagrante, denota-se a existência de autoria e materialidade dos crimes imputados ao acusado no boletim de ocorrência, sobretudo, pelo exame de corpo delito feito na vítima. Cumpre salientar, muito embora os crimes de maneira isolada possuam pena em abstrato inferior a 4 anos, deve ser sopesado que houve concurso de crimes, o que, por conseguinte, viabiliza a somatória das penas e assim ultrapassam 4 anos, atendendo ao requisito exigido em lei para fins de decretação da prisão preventiva. Nesse diapasão, cumpre ressaltar o entendimento exposto pelo Ministro Relator Edson Fachin no HC 154750/GO, in verbis: “Não socorre ao impetrante, ademais, a ponderação relativa ao não atendimento do requisito previsto no art. 313, I, do CP, pelo fato de ambos os tipos penais imputados ao paciente terem pena máxima inferior à 4 (quatro) anos. É cediço o entendimento de que, em caso de concurso de crimes, o patamar estabelecido pelo dispositivo legal em referência, deve levar em conta a soma das penas máximas obtidas e não o limite máximo de cada um dos tipos penais, isoladamente considerados.” Portanto, por vislumbrar os requisitos do art. 312 e seguintes do CPP, converto a Prisão em Flagrante de JOAO GEOVANE FERREIRA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA
.

(...)
”

Analisando detidamente os autos, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NOVO TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA QUE MANTÉM FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I
- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que
tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública
,
a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Sobrevindo a prolação de sentença condenatória, encerrando definitivamente a instrução criminal, resta superado o alegado excesso de prazo. III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado
: em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com extrema violência contra a vítima, contra a qual foi realizado disparo, que não a atingiu por razões alheias à vontade dos agentes. IV - Novo título judicial, por si só, não tem o condão de prejudicar o recurso se mantidos os fundamentos da segregação cautelar. (...)
(RHC 81.869/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 07/06/2017).

O Juízo dito coator, fundamentou idoneamente a sua decisão, para decretar a custódia do Paciente, por estar evidenciado os indícios de autoria e de materialidade, cumprindo os requisitos do artigo 312 do CPP, pelo evidente prejuízo à ordem pública.

A decretação da prisão do Paciente, respalda-se no risco à coletividade e a ordem pública, por ter praticado o crime de forma violenta contra sua ex-companheira e mãe de seus dois
cinco
filhos, quando
dentro da residência da ofendida começou a lhe ameaçar de morte, momento que a vítima ligou para polícia militar, para relatar o ocorrido, e que o paciente ao perceber a referida ligação passou a agredi-la, conforme termo de declaração prestados pela ofendida

e pelo laudo de exame de corpo de delito (ID.3205488).

O paciente
embora tenha negado a ameaça e agressão a sua ex-companheira
, perante a Autoridade Policial
, confessou que foi preso anteriormente em dezembro de 2019, por violência doméstica contra a mesma, e que tinha conhecimento de medida protetiva que a beneficiava
.

A gravidade da prática do delito, se mostra evidente. Não se mostra razoável que, pessoa envolvida, em delito de tamanha gravidade, seja incontinenti colocada em liberdade
.
Cumpre ressaltar, que houve descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada em face da vítima
, denotando reiteração delitiva por parte do coacto
.

Conforme muito bem salientou o Procurador de Justiça, em seu parecer (ID.3241466) “
já está pacificado na jurisprudência do STJ que a prisão preventiva

pode ser decretada em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para o fim de
garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou em caso de notícia do descumprimento destas
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT DENEGADO.

1. Não há constrangimento ilegal quando verificado que as instâncias

ordinárias apontaram fundamentos concretos que efetivamente evidenciam a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta do agente, evidenciada pela gravidade dos delitos em tese perpetrados.

2. O juiz de 1º grau indicou, de modo satisfatório, a necessidade da segregação do acusado, para garantia da ordem pública, evidenciada pelo descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas (art. 313, III, do Código de Processo Penal).

3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 306070 / SP – HABEAS CORPUS 2014/0256211-5 - Relator(a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158) - T6 - SEXTA TURMA – j 05/03/2015 – p. DJe 12/03/2015)

Não há, portanto, que se cogitar de desproporcionalidade da prisão decretada

em razão de descumprimento de medidas protetivas, que é o caso dos autos.

Tampouco prospera a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamento idôneo no decreto prisional, porquanto a necessidade da custódia cautelar restou demonstrada com base em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência do STJ, estando o
decisum
proferido na origem fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima, eis que os autos revelam uso de violência doméstica e familiar e ameaça em face de sua ex-companheira.

”

A manutenção da prisão preventiva do paciente
JOÃO GEOVANE FERREIRA DA SILVA
, está devidamente justificada, por estarem presentes os requisitos formais, autorizadores da prisão preventiva, que são a materialidade do crime e indícios de autoria.

A conduta do Paciente, coloca em risco a ordem social, sendo

considerad
o
grave o delito cometido pelo mesmo
, onde mais uma vez faz-se necessário lembrar que não é a primeira vez que o paciente agride e ameaça a ofendida, denotando reiteração de conduta delitiva
. É necessário que seja dada uma resposta do Estado, no sentido de afastar do convívio social, quem executa delitos, nos moldes do praticado pelo paciente.

É no sentido de garantir a ordem pública, que se faz necessária, a manutenção da prisão preventiva do Paciente.

Assim,
n
ã
o acolho
à
alega
çã
o ora em comento.

2.
DAS MEDIDAS CAUTELARES EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.

No que diz respeito aos
argumentos levantados pela combativa defesa, o pedido relativo à flexibilização da custódia do paciente diante da emergência sanitária consistente na epidemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) não deve ser acolhid
o
.

De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

Não houve desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço.

O caso
não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas
, tendo em vista a gravidade concreta das condutas.

Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

O sistema prisional, por óbvio, constitui ambiente de relativa segurança em relação ao novo coronavírus, tendo em vista a própria condição do preso de estar isolado da sociedade e, por consectário, menos exposto ao risco de contaminação.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores. Coronavirus não é
habeas corpus
.

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...). Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis possuindo residência fixa
e possuir bons antecedentes
, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

acompanho parecer ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de ju
l
ho de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/07/2020